Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos aos pacientes são de elevada gravidade.
3. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso.
5. Deve-se considerar, ainda, que estamos diante de demanda complexa, com dez agentes, no qual se apura os delitos praticados por organização criminosa mediante o golpe do falso curandeiro.
6. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento dos acusados, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo.
7. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
8. Ordem denegada.